Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-59.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. NOTÍCIA NO MOMENTO DO CHECK IN. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. LEGITIMIDADE. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA E OBJETIVA. EXCLUDENTES. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTADA. SÚMULA 326/STJ.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização pelos danos morais suportados.
2. A relação entre hóspedes – como destinatários finais – e a empresa de hotelaria – na qualidade de fornecedora do serviço – possui natureza de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.
3. Conforme art. 14 do Diploma Consumerista, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Por sua vez, os artigos 7o e 25 dispõem sobre a responsabilidade solidária de todos aqueles que compõem a cadeia de fornecimento do serviço contratado.
4. O § 3o do art. 14 do CDC pontua as hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor – inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro –, cumprindo à requerida, pelo ônus atribuído pela legislação de regência, comprovar a sua ocorrência.
5. No caso, embora tenha imputado a responsabilidade do cancelamento à empresa intermediadora da contratação – ou até mesmo aos contratantes –, a apelante não logrou demonstrá-la de forma inequívoca, não estando evidenciada a culpa do consumidor ou exclusiva de terceiro – este compreendido como pessoa estranha à cadeia de consumo.
6. Estando demonstrados o dano e o nexo de causalidade entre este e o serviço (não) prestado, bem como a ausência de quaisquer das excludentes legais, patente a legitimidade e, consequentemente, a responsabilidade civil da empresa de hotelaria, na modalidade objetiva, pois integrante da cadeia de fornecimento do serviço.
7. A notícia de cancelamento da hospedagem escolhida no momento do check in, somada à desídia da empresa de hotelaria em contornar a situação, apresentando qualquer forma de solução capaz de amenizar os transtornos causados aos autores, acarreta abalo passível de indenização, não podendo os infortúnios impingidos ser considerados como meros dissabores.
8. Considerando a gravidade do abalo moral suportado pelas partes, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para a unidade familiar revela-se proporcional e adequado aos fins a que se propõe a respectiva indenização.
9. Nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça, a fixação de indenização por danos morais em montante inferior ao pretendido não implica em sucumbência recíproca. Nessa trilha, não há se falar em sucumbência parcial da parte autora, a autorizar a imposição de parcela dos ônus sucumbenciais em seu desfavor.
10. Recurso da requerida conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e provido.